Tribunal: TJDFT
Processo: 0746386-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA POR BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo RECORRENTE contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e indenização de R$1.000,00 por danos morais à vítima. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem elevado valor probatório quando encontra respaldo em outros elementos dos autos, como laudo pericial e testemunhos indiretos.
4. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por meio do laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões contusas e escoriações recentes, compatíveis com a narrativa da vítima, e por seus depoimentos firmes e coerentes.
5. A aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao crime do artigo 129, § 13, de igual diploma legal, configura bis in idem, pois a violência contra mulher por razões de gênero já integra a elementar do tipo penal, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
6. Afastada a agravante, a pena deve ser redimensionada para 1 ano e 4 meses de reclusão, mantido o regime aberto, a suspensão condicional da pena e a indenização por danos morais fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 61, II, “f”; 59; 77; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; TJDFT, Acórdão 1991661, 0779906-41.2024.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, DJe 07.05.2025.